Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-80.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004220-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVANTE), EUGENIO CARLOS KNORR - CPF: 000.194.960-87 (AGRAVADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEDA RITA NILSON CALEGARO - CPF: 908.855.970-87 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DAMICO - CPF: 002.600.280-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - CPF: 669.636.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO IMPUGNADO/AGRAVADO – REFORMA PARCIAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a fixação da verba honorária advocatícia em impugnação de crédito, quando não há a instauração do litígio, eis que o impugnado deixou de ser intimado para se manifestar quanto à impugnação de crédito, inexistindo, portanto, o contraditório.

É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7º e 8º da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”.

“(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANA FISCHER E GUILHERME AUGUSTIN
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 – Código 799988,
acolheu a cota ministerial, e TORNOU SEM EFEITO a decisão que recebeu a impugnação intempestiva (Impugnação ao Crédito n. 800-12.2018.811.0003 – Código 887492), extinguindo o feio sem resolução do mérito.

Os Agravantes afirmam que “(...)
arrolaram o credor EUGÊNIO CARLOS KNORR na lista de credores inaugural no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (DOC. 05 ), todavia, sem justificativa alguma, o administrador judicial excluiu-o de sua Lista de Credores republicada em 08.11.2017 (DOC. 06)”. (ID. Num. 7185480 – pág. 4).

Alegam que apresentaram impugnação de crédito a fim de incluir novamente na Lista de Credores o crédito do impugnado EUGÊNIO CARLOS KNORR, todavia o Juízo “a quo” acolheu a cota ministerial e extinguiu o feito, “(...) sob o fundamento que a impugnação ou divergência de crédito devem ser exercidas no prazo fatal previsto nos artigos 7º, §1º e 8º da LRJF, sob pena de não conhecimento da impugnação retardatária, consolidando -se o valor constante no quadro geral de credores”. (ID. Num. 7185480

– pág. 5)

Argumentam que o crédito origina de instrumento particular firmado - “(...) Compromisso de Compra e Venda de imóvel rural denominado Fazenda Confusão, situada no município e comarca de Sonora – MS, objeto da matrícula n. 930, do RGI do município de Pedro Gomes – MS, pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), constando como contratante vendedor o credor EUGÊNIO CARLOS KNORR e sua esposa DIETGARD KNORR e como contratante comprador o recuperando GUILHERME AUGUSTIN, conforme contrato anexo (DOC. 04)”. (ID. Num. 7185480

– pág. 5 e 6)

Defendem o cabimento da habilitação de crédito retardatária, mediante aplicação do artigo 10, §§ 5º e 6º da Lei n. 11.101/2005, eis que o processamento da impugnação se deu antes da homologação do quadro geral de credores.

Requer o provimento do agravo, para o fim de determinar o processamento da impugnação de crédito retardatária apresentada pelos recuperandos, incluindo o crédito do agravado na recuperação judicial, bem como para afastar a condenação em honorários, eis que incabíveis no presente caso por falta de litígio.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo. (ID. Num. 40416957)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, acolheu a cota ministerial, e TORNOU SEM EFEITO a decisão que recebeu a impugnação intempestiva, extinguindo o feio sem resolução do mérito.

Pois bem.

Dispõe os artigos 7º e 8º, da Lei n. 11.101/20005, que:

“
Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do
caput

e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”.

Vê-se, portanto, que os mencionados artigos (7º e 8º, da Lei n. 11.101/2005), tratam de questão relacionada à habilitação de crédito, as quais, se não apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, podem ser processadas como retardatárias, à luz do artigo 10, “caput” da Lei de Regência.

Todavia, a questão em foco não é a habilitação de crédito apresentada fora do prazo, mas a impugnação ao crédito, a qual persegue a alteração do valor, e, portanto, não pode ser recebida e processada como retardatária, vez que o artigo 10, “caput” da Lei n. 11.101/2005 é de aplicação apenas para o caso de inclusão no quadro geral de credores, não se prestando à alteração do valor.

Nesse sentido, colaciono o julgado recente que aponta o prazo dos artigos 7º e 8º da Lei n. 11.101/2005 como peremptórios, não se admitindo a aplicação do artigo 10 “caput”, da mesma lei. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVO -

PRAZO PEREMPTÓRIO – ARTS. 7º e 8º, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
a controvérsia diz respeito a extinção da Impugnação de Crédito, face ao reconhecimento de sua intempestividade, onde fora extinto o feito, sem análise de mérito, na forma do art. 485, incisos I a VI, do CPC, mormente, o recorrente alega que deveria haver a suspensão do feito, devendo-se aguardar o julgamento de um Agravo em Recurso Especial, nos autos da Impugnação da Relação de Credores, do qual ainda não houve o trânsito em julgado.

Convém notar que, não estamos a tratar de recurso afetado à multiplicação de demandas repetitivas, onde é autorizado a suspensão de recursos condizentes a casos análogos, na forma do art. 1.037, do CPC, eis que as causas não guardam conexão entre si, tampouco, são dependentes uma da outra, de sorte que não vejo motivos para suspensão das mesmas desta para aguardar o transito em julgado daquela, não é causa de suspensão processual.

Portanto, correta a r. decisão do MM juízo a quo que, indeferiu a exordial, em função do reconhecimento da intempestividade da Impugnação de Crédito apresentada, pois na forma do art. 7º e 8º, da Lei nº 11.101/05, pois inviável a alteração de crédito de forma retardatária, não havendo razão para reconhecimento do pleito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. decisão objurgada, uma vez que conforme a lei e a jurisprudência que a causa requer.

Vejamos:

“Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º , § 2º , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.” - grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO IMPUGNADO/AGRAVADO – REFORMA PARCIAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a fixação da verba honorária advocatícia em impugnação de crédito, quando não há a instauração do litígio, eis que o impugnado deixou de ser intimado para se manifestar quanto à impugnação de crédito, inexistindo, portanto, o contraditório. É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7º e 8º da Lei de Recuperação Judicial , não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”. “(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE

08/03/2019)” (N.U 1004222-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 12/12/2019) - grifei e destaquei

Portanto, entendo correta a decisão do MM. juízo “a quo”, não havendo razão para se falar em outra solução, a não ser o reconhecimento da intempestividade da Impugnação de Crédito apresentada, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão objurgada, em todos seus direitos e fundamentos”.

Com tais apontamentos, tenho que deve ser reconhecida a intempestividade, em razão do prazo ser peremptório, não admitindo a impugnação retardatária de crédito.

Entretanto, no que concerne aos honorários advocatícios impostos na decisão, tenho que eles não são devidos, eis que, efetivamente, não houve a instauração do contraditório, uma vez que o Agravado não foi nem intimado para se manifestar quanto à impugnação.

Desse modo, tenho que a decisão comporta o provimento parcial.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o parecer, DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para retirar da decisão a parte que fixou honorários advocatícios, mantendo os demais tópicos do “decisum”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020